Tribunal: TJDFT
Processo: 0797263-34.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. RECUSA INJUSTIFICADA. VINCULAÇÃO À OFERTA. DANO MORAL RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MAJORAÇÃO INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. Alega a recorrente que preencheu a declaração de saúde para beneficiários pessoa jurídica e comunicou a existência de dependente portador de síndrome de down, bem como de dependente submetido a prostatectomia radical em 2019, sem indício de recidiva. Afirma que a proposta foi negada, sem a apresentação de justificativa, por desinteresse comercial. Pretende a condenação da recorrida ao cumprimento da proposta, porquanto a relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob o prisma da função social do contrato. Argumenta que a negativa fere diversos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor e vai de encontro à vedação da seleção de riscos pela Agência Nacional de Saúde. Requer a majoração do quantum indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em verificar a obrigatoriedade de cumprimento da proposta e analisar a razoabilidade no arbitramento de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Verifica-se erro material na decisão de ID 72225006 quanto à menção da empresa AMIL. Tal equívoco não prejudica a compreensão do julgado, tendo em vista que a parte SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A é citada nos demais trechos de forma adequada.
5. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
6. No caso, a ausência de justificativa para o desinteresse comercial fere os deveres anexos de informação e de cooperação impostos pelo Princípio da Boa-fé Objetiva, porquanto impedem que a parte autora sane eventuais vícios e dê seguimento à contratação.
7. A proposta apresentada por corretor de seguros, em nome da operadora de plano de saúde, vincula o fornecedor, uma vez que conforme o art. 34 do CDC, este responde de forma solidária pelos atos praticados por seus prepostos e representantes autônomos.
8. Dessa forma, a posterior recursa de contratação, após a apresentação da declaração de saúde, sugere uma indevida seleção de riscos, o que é vedado pela Súmula Normativa No 27/2015 da ANS.
9. O art. 30 do CDC dispõe que a informação precisa, veiculada por qualquer meio, tal como por proposta de adesão, obriga o fornecedor que dela se utilizar e integra o contrato a ser celebrado.
10. Não há que se falar em violação à autonomia privada, mas em observância dos princípios da boa-fé objetiva, probidade, eticidade, sociabilidade e função social do contrato. Merece prosperar, portanto, o pedido de condenação ao cumprimento da proposta.
11. Neste sentido: Acórdão 1935523, Acórdão 1940283, e Acórdão 1972685.
12. Por outro lado, não prospera a pretensão de majoração do valor indenizatório arbitrado. Conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger os critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica no presente caso.
13. Ainda que a situação vivenciada tenha causado indignação e frustração, não foram demonstradas particularidades capazes de provocar consequências mais gravosas à recorrente do que aquelas já consideradas no advento da condenação.
14. O valor arbitrado guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, e se revela suficiente para compensar os dissabores experimentados pela recorrente, sem, contudo, ocasionar seu enriquecimento indevido. Além disso, a quantia se mostra proporcional aos valores normalmente arbitrados pelas Turmas Recursais, não havendo justificativa para majoração.
IV. DISPOSITIVO
15. Recurso parcialmente provido para condenar a parte ré a cumprir a oferta da Proposta Contratual no 4725613-1 (ID 72224995 - Pág. 1), no valor de R$ 4.528,38 mensais, no prazo de 10 (dez) dias a contar de sua intimação pessoal, sob pena de multa diária arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Mantidos os demais termos da sentença.
16. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9.099/95).
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o, 3o, 30 e 34.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1935523, 0734872-25.2023.8.07.0001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024; TJDFT, Acórdão 1940283, 0715205-22.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024 e TJDFT, Acórdão 1972685, 0747229-55.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025; Súmula Normativa No 27/2015 da ANS.